Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PAGAMENTO. CUSTAS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. PAGAMENTO. DATA FUTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação do apelante, impõe o não conhecimento do recurso
2. O cheque pós-datado é emitido para compensação em data futura, comprometendo-se o beneficiário a não depositar antes da data aprazada. 2.1. Nesse caso, deve ser considerada como dia do pagamento da obrigação a data vindoura indicada na cártula.
3. Portanto, em caso de rescisão de contrato, com previsão de perda dos valores já pagos pelo comprador, é devida a devolução dos cheques pós-datados, quando não iniciado o prazo acordado para apresentação.
4. Recurso do Autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.